Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-89.2017.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004365-89.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BARBARA JULIA RAMOS FAGUNDES - CPF: 088.754.079-16 (APELADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA DE PRIMAVERA DO LESTE LTDA. - CNPJ: 05.137.801/0001-17 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELADO), BARBARA JULIA RAMOS FAGUNDES - CPF: 088.754.079-16 (APELANTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – TRANSFERÊNCIA INTEGRAL DA ALUNA

– INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO VALIDAR A TRANSFERÊNCIA – MATRÍCULA NÃO EFETIVADA –

NECESSIDADE SUSPENSÃO DO FIES - - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – “QUANTUM” MANTIDO – JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

A instituição de ensino superior também tem suas obrigações junto ao FIES, entre elas a validação da transferência no prazo.

Se a faculdade não cumpriu com suas obrigações e não validou a transferência, o que ocasionou a inviabilidade da matrícula na outra Faculdade, em Curitiba, inviabilizando a utilização do FIES, com vencimento antecipado, deve a faculdade deve ser condenada a indenizar a aluna, por danos materiais e morais.

Os transtornos causados pela inércia da faculdade em validar a transferência da estudante no SisFIES e a impossibilidade de conclusão do curso superior, dão ensejo à indenização por danos morais, haja vista que ultrapassam o mero aborrecimento diário.

O marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual é a citação.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo, interpostos por
UNIC EDUCACIONAL LTDA.
e
BARBARA JULIA RAMOS FAGUNDES,
respectivamente,

contra sentença proferida nos autos Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais nº 0004365-89.2017.8.11.0044, código 84259, da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que rejeitou a denunciação à lide e julgou procedente a ação, confirmando a tutela deferida, para condenar a ré (apelante) ao pagamento de R$ 12.911,61 a título de danos morais, bem como em R$ 25.823,23, a título de danos materiais, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1%, ao mês, a partir do evento danoso. Foi condenada, ainda, as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

No recurso principal
, a apelante, em suas razões, (id. 37586980), alega que a apelada perdeu o prazo para concluir o aditamento da transferência, porque o prazo foi reaberto, conforme documento juntado pela própria apelada, onde constata que o prazo final era 30/04/2.015.

Explica que “o aditamento de transferência foi prorrogado para 30/04/2.015, tendo a recorrida omitido tal fato em sua inicial, e reaberto o prazo, a IES recorrente validou o aditamento de transferência, abrindo prazo para a autora validar, o que a mesma não fez, conforme consta no site do SisFIES” (...) Tanto a recorrida perdeu o prazo para validar o aditamento de transferência, que ela própria pediu a suspensão do semestre de 2015/1”.

Pontua que as informações disponibilizadas no site do SisFIES são de responsabilidade do Governo Federal e que, no caso, foi indeferido o pedido de denunciação a lide; o que se sabe é a recorrida cumpriu com a validação, sendo que o MEC após a validação da CPSA encaminha e-mail ao estudando para o mesmo validar as informações da CPSA, e estudante ora recorrida foi quem perdeu o prazo e requereu a suspensão do financiamento.”

Nos termos do art. 4º da Portaria Normativa 10, de 30 de abril de 2010, do Ministério da Educação, cumpre ao aluno a validação das informações junto a CPSA (Instituição de Ensino) bem como o comparecimento junto ao agente financeiro, sendo de inteira responsabilidade do estudante à observância aos prazos fixados pelo MEC/FNDE.

A informação do próprio site faz prova de que não há ilícito por parte da apelante; consta a informação: CANCELADO POR DECURSO DE PRAZO DO ESTUDANTE.

Especificamente quanto ao valor dos danos materiais, alega que equivocada a sentença, pois, não há como a apelante restituir valores de serviços prestados, sendo que o financiamento pagou somente os semestres que a apelada utilizou, ou seja, os serviços prestados, utilizados pela apelada, não havendo que falar em devolução de mensalidade. O semestre 2015/1 foi suspenso, não foi utilizado, portanto, a apelante não recebeu qualquer valor e tais valores não foram cobrados da apelada pelo FIES.

No que tange aos semestres utilizados, o mesmo não se antecipa, começando após o período de carência, conforme consta no Contrato de Financiamento, cláusula 18º, parágrafo primeiro.

Resume da seguinte forma: “por qualquer ângulo que se analise a sentença, não há razão para que a recorrente faça a restituição de todo o valor do financiamento da recorrida, pois, conforme explicitado anteriormente, houveram repasses referente a seis semestres, porém, os seis semestres foram cursados pela recorrida, ou seja, os serviços foram prestados e utilizados pela aluna, e os dois semestres restantes, não foram pagos pelo FIES, portanto, não serão cobrados da estudante e sequer a recorrente recebeu tais valores”.

Adiante, quanto aos demais danos materiais, reafirma que não há falar em reembolso, pois, procedeu com o aditamento de transferência e a estudante quem perdeu o prazo de validar o aditamento.

Suscita ainda que seja excluída a condenação em danos morais; ou, alternativamente, que haja a redução, bem como, que o termo inicial de incidência dos juros, seja a partir da data da citação.

Com a procedência do recurso, que haja inversão do ônus sucumbencial.

Recurso preparado e tempestivo.

Contrarrazões (id. 37586984) pelo desprovimento.

No recurso adesiv
o, a apelante almeja a majoração dos danos morais para valor mais próximo ao pretendido da inicial, de R$ 46.850,00.

Sem contrarrazões (id. 37586986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO os recursos de apelação no efeito devolutivo, em face da confirmação da tutela.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, os recurso são contra sentença proferida nos autos Indenização por Danos Morais c/c Danos Materiais nº 0004365-89.2017.8.11.0044, (código 84259), da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga que rejeitou a denunciação e julgou procedente a ação, confirmando a tutela deferida, para condenar a ré (apelante) ao pagamento de R$ 12.911,61 a título de danos morais, bem como em R$ 25.823,23, cuja correção monetária deve ser feita pelo INPC, a partir da sentença e juros de mora de 1%, ao mês, a partir do evento danoso. Foi condenada, ainda, as custas e despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Para apreciação trago a colação trecho da r. sentença:

“Adentrando ao meritum causae, destaco que a presente lide deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas são de ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor.

No caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto nos artigos 17 e 29, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito de consumidor todas as vítimas do evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele previstas, caso dos autos:

Art. 17. Para os efeitos desta Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.

Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas.

Destaco, ainda, que a responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a conduta lesiva da demandada, demonstrando a falha na prestação do serviço, sendo devida a reparação vindicada, atendendo o disposto no art. 373, I, do CPC.

Ora, analisando os documentos de fls. 21/41, verifica-se que a requerente procedeu com a solicitação de aditamento de transferência dentro do prazo previsto, ao passo que a CPSA de origem (requerida) não o fez, constando que o aditamento fora cancelado por essa ter pedido o prazo estabelecido, o qual se findou em 30/03/2015, enquanto que respondeu a requerente via e-mail argumentando que havia perdido o prazo em razão de falta de energia.

Ocorre que tal falta de energia se dera já após o término do prazo encimado, em 06/04/2015 (fls. 38), de modo que a justificativa trazida não corrobora com a realidade fática.

Em contrapartida, a requerida sustenta que a autora teria realizado o pedido de aditamento de transferência já depois de findado o prazo, contudo, não é o que consta dos autos, posto que a autora o fez em 23/03/2015, consoante se infere às fls. 31, não logrando êxito a demandada em aportar fato extintivo, suspensivo ou modificativo do seu direito, à luz do art. 373, II, do CPC.

“CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FALHA DO SERVIÇO. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. DIREITO A INFORMAÇÃO. PERDA DO FINANCIAMENTO DO FIES. 1. O pedido inicial resulta da afirmação de que o prejuízo da autora decorreu de má prestação do serviço, qual seja, uma série de informações contraditórias e erradas sobre a possibilidade ou não da transferência de curso e os procedimentos necessários para fazê-lo, bem como omissão em realizar qualquer ato no sentido de evitar a frequência da Autora aos cursos e aulas sem que os procedimentos necessários fossem concluídos.As requeridas não podem transferir a responsabilidade para a Autora pois recebiam os valores do financiamento educacional e tinham condição de detectar qualquer problema existente para a conclusão dos cursos e realizar as correções necessárias. Ao mesmo tempo a Autora contraiu financiamento para o pagamento do serviço prestado, que foi efetivamente pago. Dessa forma, desnecessária a presença da União ou da instituição que financiou o curso, pois a responsabilidade pelo prejuízo foi apontada diretamente para as requeridas na inicial, cabendo apenas a elas fazer sua defesa. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa da Autora e incompetência do Juízo. 2. O consumidor tem direito à informação correta sobre os serviços prestados, o que não foi oferecido à Autora/Apelada, ocorrendo no caso, clara falha na prestação de serviços, que implica em reconhecer a responsabilidade objetiva e solidária das requeridas, nos termos do art. 14 do CDC.Tanto os danos materiais quanto o dano moral restaram suficientemente comprovados e foi adequado o valor arbitrado para reparação, não merecendo a r. sentença qualquer reparo. 3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime. (TJ-DF 07020418220188070005 DF 0702041-82.2018.8.07.0005, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 03/04/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 05/04/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Constatada, então, a responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua quantificação correlata.

Do Dano moral

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais.

Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da vítima.

Revela-se, in casu, o prejuízo moral experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá reflexo apenas no quantum debeatur.

Com efeito, ressumbra dos autos que a autora, em razão da desídia da demandada, obtivera sua transferência frustrada, além de o FIES ser cancelado, frustrando sua expectativa de se formar em Administração, o que lhe gerou não só dano material, uma vez que terá de quitar o financiamento estudantil sem sequer ter concluído a graduação, bem como de ordem moral, eis que viu seu sonho interrompido por conduta negligente, gerando grande abalo psicológico, estando inclusive em tratamento e acompanhamento médico. Assim já se julgou:

“Apelação – AÇÃO Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Materiais c/c Morais – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO CONSUMIDOR – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CURSO PAGO PELO FIES – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. 1. Discute-se no presente recurso: a) a responsabilidade da ré-apelante pela não realização do procedimento de transferência do curso da consumidora perante o FIES ; b) a configuração do dano moral, e c) o valor da indenização. 2. A responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço ao consumidor é de ordem objetiva, respondendo a instituição de ensino pelos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14, da Lei nº 8.078, de 11/09/90. No caso, configuração da responsabilidade civil da Universidade, que aceitou a transferência de curso da aluna, que era financiado pelo FIES, sem cumprir as determinações constantes na Portaria Normativa nº 25, de 22 de dezembro de 2011 do MEC. 3. É evidente que a situação causou constrangimento, vexame e humilhação à aluna, que não podia frequentar o curso com tranquilidade, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que condenou a ré-apelante ao pagamento de indenização por danos morais. 4. O valor arbitrado a título de compensação por danos morais deve se ater a critérios como a dimensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor, a capacidade econômica das partes, bem como as peculiaridades do caso concreto, não podendo constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco devendo representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito à condenações desse jaez. Portanto, à luz de tais considerações, com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afigura-se cabível a manutenção da indenização arbitrada em R$ 10.000,00. 5. No âmbito recursal, os honorários de sucumbência deverão ser majorados se a parte que deu causa à demanda recursal for sucumbente (art. 85, §§ 2.º, 3.º e 11, do Código de Processo Civil/15). 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MS - APL: 08378133020148120001 MS 0837813-30.2014.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 30/10/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2014)”

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”.

Vale ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc”.

No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de constrangimento moral.

Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que as insistentes cobranças de faturas inexistentes, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor.

Como registra o mesmo Yussef, afirmada constitucionalmente a reparabilidade do dano moral, a jurisprudência está se consolidando no sentido de que o ‘abalo de crédito’, na sua versão atual, independentemente de eventuais prejuízos econômicos que resultariam do protesto indevido do título, comporta igualmente ser reparado como ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade das pessoas ao seu patrimônio moral.

Por isso, tornar-se-ia irrelevante saber se a parte autora conseguiu comprovar ou não os fatos específicos de abalo de crédito narrados por ela na inicial.

Passo, na oportunidade, à fixação do quantum indenizatório.

A jurisprudência pátria firmou-se no sentido de moderação no arbitramento dos danos morais, cujo valor nunca é exatamente igual à ofensa, mas serve como lenitivo para diminuir o sofrimento da vítima e para inibir novas violações por parte do ofensor.

A presente questão encontra-se centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos morais.

É certo, contudo, que o valor da indenização por dano moral puro não pode ser exacerbado a ponto de ensejar o enriquecimento ilícito, nem tampouco irrisório a ponto de incentivar o descaso das pessoas físicas ou jurídicas no comedimento de seus atos, fiando-se na impunidade.

A jurisprudência pátria, como dito alhures, caminha a cautelosos passos nessa linha tênue que representa o equilíbrio do justo ressarcimento. Confira-se:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido. (TJPR, 1ª Turma Cível, APC nº 19.411-2, Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Rui Stoco adverte que se trata, pois de uma estimação prudencial, que não dispensa sensibilidade para as coisas da dor e da alegria, para os estados d'alma humana, e que destarte deve ser feita pelo mesmo juiz ou, quando muito, por outro jurista, inútil sempre pôr em ação a calculadora do economista ou de técnico em contas. (RT 560/66)

E acrescenta que, segundo Caio Mário A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva. (ob. cit., p. 675)

Caio Mário da Silva Pereira norteia de forma bastante elucidativa a questão do equilíbrio na avaliação do quantum do dano moral:

Quando se cuida de dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: 'caráter punitivo' para que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o 'caráter compensatório' para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido. (in “Responsabilidade Civil, 8ª edição, editora Forense, 1997, p.97)

Portanto, busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada por uma comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de comportamento.

Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias e compensatórias buscadas.

Assim, atentando para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 12.911,61 (doze mil, novecentos e onze reais e sessenta e um centavos), correspondente à metade do dano material vindicado na exordial, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Do dano material

Segundo disciplina de Flávio Tartuce: os danos patrimoniais ou materiais constituem prejuízos ou perdas que atingem o patrimônio corpóreo de alguém. Pelo que consta dos arts. 186 e 403 do Código Civil não cabe reparação de dano hipotético ou eventual, necessitando tais danos de prova efetiva, em regra.

Os danos materiais encontram-se demonstrados nos autos pelos valores que a requerente será obrigada a adimplir de forma única o valor total do financiamento estudantil pelo cancelamento do FIES antecipadamente em razão da conduta negligente e lesiva da demandada, além de que teve gastos com passagem para ir pessoalmente na IES para onde iria ser transferida, além de duas mensalidades que venceram no decorrer do lapso temporal da referida transação, portanto, patente de ser ressarcido.

Assim, analisando os documentos de fls. 20/53, verifico que é devido o ressarcimento do valor de R$ 25.823,23 (vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), eis que somatório das despesas supracitadas.” Destaquei

Os recursos não compartam acolhimento.

O principal, porque a r. sentença é clara de que o pedido de aditamento de transferência foi feito dentro do prazo, e que as Rés perderam o prazo, bem como, que a falta de energia se deu posterior ao término do prazo.

Além das considerações do juiz sentenciante, registro também há várias provas a favor da autora, diversos e-mail’s trocados com responsáveis das rés, registro no sistema, reclamação junto ao PROCON.

O pedido de transferência foi realizado em 16/01/2.015 e a solicitação de aditamento no sistema foi dia 23/03/2015, tudo dentro do prazo.

O sistema da SisFIES registra que:

“A solicitação de aditamento de transferência integral da IES concluída com sucesso”.

Confirmação

Você concluiu o processo de aditamento de transferência integral da IES do primeiro semestre de 2015.

Atenção para os próximos prazos.

Prazo para CPSA do curso de origem validar a transferência até 30/03/2015”.

A tela do sistema do dia 06/04/2015 demonstra pendência de validação pela CPSA de origem (id. 37585485, páginas 6 a 9, id. 3758486, página 1 a 3).

Inclusive o próprio e-mail do setor da Rés anexa tela do sistema, no qual consta: Cancelado por decurso de prazo da CPSA de origem, pedindo que a autora procedesse com novo pedido de transferência (id. 37585486).

O documento de id. 37585488 comprova que a autora perdeu a possibilidade de transferência. O documento é emitido pela FAE – ASSOCIAÇÃO FRANSCICANA DE ENSINO SENHOR BOM JESUS,

que anta o cancelamento da matrícula, por insucesso na transferência do FIES.

As telas anexadas pela Ré estão dissociadas da realidade contida nos sistemas e datas fixadas nos próximos passos pelo FIES e, principalmente, nos e-mails compartilhados com representantes da Ré, que confirmam que não procederam com sua obrigação, pois, estavam sem energia.

Na fase recursal, a Ré tenta emplacar que, na verdade, o prazo para aditamento foi reaberto e a aluna que não procedeu com a sua obrigação. Entretanto, não fez nenhuma prova de que o prazo foi reaberto e nem que tenha cientificado a aluna da possibilidade, pois, após decurso do “primeiro prazo”, a autora e representantes da ré trocaram vários e-mails, inclusive o PROCON tentou entrar em contato com a Faculdade, todavia, sem êxito.

De fato, no sistema aparece a desistência do financiamento por parte a aluna; entretanto, esse fato se deu porque ela não conseguiu a transferência e a matricula e já estava residindo em Curitiba.

No que tange ao dano material, também procede a sentença, tendo em vista a autora será obrigada a adimplir com o financiamento estudantil antecipadamente, sem atingir seu fim de concluir com seus estudos, em consequência da conduta negligente e lesiva da demandada, em não validar a transferência da autora, o que, repito, inviabilizou de concluir seus estudos, além de que teve gastos com passagem para ir pessoalmente na IES para onde iria ser transferida, além de duas mensalidades que venceram no decorrer do lapso temporal da referida transação.

Importa registrar que, em pese a apelante (ré) alegue que a autora pudesse aproveitar as matérias estudadas, o fato é que, na prática isto não aconteceu, até porque, a apelante seria a primeira a saber, pois, é necessário pedir o aproveitamento das matérias, sendo certo que a apelante

Já adentrando aos danos morais, a autora colacionou aos autos laudo psicológico que demonstra que, pelos fatos vivenciados, desencadearam em sua vida diversos problemas de ordem psicológica.

Além disso, é certo que esse tipo de dano traz consigo a dor, angústia e transtorno à psique da vítima; acertada, portanto, a r. sentença.

A propósito (“mutatis mutandis”):

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – TRANSFERÊNCIA DE CAMPUS DA MESMA FACULDADE – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO EM EFETUAR A TRANSFERÊNCIA E EM VALIDAR OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA ESTUDANTE NO SISFIES – NÃO CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO – FALTA DE INFORMAÇÃO À ESTUDANTE – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO COMPROVADA - DANO MORAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A instituição de ensino superior também tem suas obrigações junto ao FIES, entre elas a validação da documentação apresentada pelo estudante. 2. Se a faculdade não cumpriu com suas obrigações e não validou a documentação do estudante, não pode, posteriormente, cobrar o valor das mensalidades sob a justificativa de não concessão/repasse do financiamento. 3. Não é lícito à faculdade reter a documentação de transferência do estudante em razão da sua suposta inadimplência, conforme dispõe o art. 6º, § 2º, da Lei n. 9.870/1999. 4.
Os transtornos causados pela inércia da faculdade em validar a documentação do estudante no SisFIES e, além disso, a cobrança indevida de mensalidades, dão ensejo à indenização por danos morais, haja vista que ultrapassam o mero aborrecimento diário.
5. Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e o juros de mora a partir da citação (CC, art. 405). 6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo. (Ap 34245/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)” (TJ-MT - APL: 00111462720158110003 34245/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/06/2017) destaquei

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, entendo que o valor arbitrado (R$ 12.911,61) mostra-se suficiente e proporcional aos fins desejados, devendo ser mantido, razão pela qual, não deve ser acolhida a tese da ré (minoração) e nem da autora (majoração).

No tocante ao termo inicial para dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, este incide a partir da citação (art. 405, CC), portanto, nesse ponto, deve ser procedida correção da r. sentença.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO. DANO MORAL DEVIDO. REDUÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. SÚMULA DE TRIBUNAL. ANÁLISE INVIÁVEL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. 3. Na hipótese, rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela existência de ato ilícito e pelo dever de indenizar, encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. O reexame do valor da indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o montante fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, situação inexistente no caso em apreço. 5. O marco inicial para a incidência dos juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, é a citação. Precedentes. 6. Não cabe a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação de súmula de tribunal. 7. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1351028 SP 2018/0216160-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2019)

Por fim, tendo em vista o trabalho adicional do advogado da autora, majoro em 2% os honorários advocatícios, anteriormente fixados na r. sentença, totalizando-os em 12%.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA UNIC,
apenas para fixar como termo inicial da incidência dos juros moratórios a partir da citação e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020